Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. Além de tutelarem bens jurídicos diversos, o crime de embriaguez ao volante trata-se de delito instantâneo e já havia se consumado quando da ocorrência da colisão, o que obsta a aplicabilidade do princípio da consunção.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 303, caput, e artigo 306, caput, ambos da Lei no 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.